Tribunal: TJPA
Processo: 0820323-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820323-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: ERICK IRENO MARTINS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – FLAGRANTE FORJADO – TESE SUPERADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Eventual irregularidade na prisão em flagrante encontra-se prejudicada pela conversão da custódia em preventiva, novo título a amparar atualmente a segregação;

2. o juízo coator utilizou como fundamento a necessidade da medida cautelar segregatória para assegurar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
empregado, posteriormente, a prisão cautelar foi reavaliada e mantida, diante do indicativo de reiteração criminosa. Destacando, que foram apreendidos aproximadamente 438,850kg (quatrocentos e trinta e oito quilos e oitocentos e cinquenta gramas) de cocaína, ou seja, aproximadamente meia tonelada de material entorpecente;

3. As condições pessoais favoráveis

nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
HABEAS CORPUS
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

4. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de
ERICK IRENO MARTINS DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal nos autos do processo judicial eletrônico nº 0806174-14.2022.8.14.0015.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Argumenta que houve flagrante forjado.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: primário, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer, em liminar e no mérito, que seja expedido o competente alvará de soltura.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(ID nº 12240465).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 12290567).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 12311069).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

O presente Habeas Corpus consubstancia-se na suposta irregularidade no flagrante, suscitando que o paciente sofre constrangimento ilegal porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, ressaindo que o coacto detém predicados pessoais favoráveis, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A defesa sustentou que houve flagrante forjado. Tal pleito resta superado, eis que o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva, havendo, assim, novo título judicial a respaldar a restrição de liberdade da paciente.

Nesse sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FRAUDE ELETRÔNICA (NOVE VEZES). ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTUMÁCIA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
5. Ademais, eventual irregularidade na prisão em flagrante encontra-se prejudicada pela conversão da custódia em preventiva, novo título a amparar atualmente a segregação. 6. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial desta Corte entende que "não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar" (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015).

(AgRg no HC n. 766.605/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Do exame dos autos, observa-se que o Juízo
a quo
manteve a prisão cautelar do paciente demonstrando sua necessidade, com supedâneo naquilo que autoriza a legislação processual penal, em especial o art. 312 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal na

decisão

da custódia cautelar do paciente
,
de onde se pode aferir em cotejo com as informações prestadas, que o juízo coator utilizou como fundamento a necessidade da medida cautelar segregatória para assegurar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
empregado, posteriormente, a prisão cautelar foi reavaliada e mantida, diante do indicativo de reiteração criminosa. Destacando, que foram apreendidos aproximadamente 438,850kg (quatrocentos e trinta e oito quilos e oitocentos e cinquenta gramas) de cocaína, ou seja, aproximadamente meia tonelada de material entorpecente.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/03/2023